Tribunal: TJES
Processo: 0000171-03.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-03.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO NOSSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MULTA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE DA MULTA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EVITA-SE ENRIQUECIMENTO DA PARTE AUTORA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000171-03.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO NOSSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE ARACRUZ
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MULTA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE DA MULTA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EVITA-SE ENRIQUECIMENTO DA PARTE AUTORA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR
MARIO NOSSA,
EM FACE DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
OBJETIVANDO COMPELIR OS REQUERIDOS A PROMOVEREM SUA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SUPORTE EM CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, NOS TERMOS DA INICIAL. PARA TANTO, ALEGA EM SÍNTESE, QUE NO DIA 24/03/2024 DEU ENTRADA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, NESTA LOCALIDADE, EM DETRIMENTO DE QUADRO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA, EVACUANDO E VOMITANDO SANGUE (HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA – ÚLCERA PÉPTICA – CID 10 K 92.2 , E DIANTE DO AGRAVAMENTO DE SEU QUADRO CLÍNICO, O AUTOR PASSOU A RESPIRAR COM AJUDA DE APARELHOS, SENDO SOLICITADO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O AUTOR A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA INTERNAÇÃO DO AUTOR PARA DAR INÍCIO DO TRATAMENTO MÉDICO DEVIDO DIANTE DO QUADRO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA – ÚLCERA PÉPTICA– “ALA VERMELHA (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXADOS AOS AUTOS. POR ESTA RAZÃO, CONSIDERANDO QUE O HOSPITAL SÃO CAMILO NÃO POSSUI A REFERIDA ESPECIALIDADE PARA ASSISTÊNCIA/TRATAMENTO, AJUIZOU A PRESENTE REQUERENDO A EFETIVA TRANSFERÊNCIA, CONFORME ESPELHO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA QUE ACOMPANHA A INICIAL.
(2) ANTÍTESE
. DEVIDAMENTE CITADO, O REQUERIDO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO OPTOU POR NÃO APRESENTAR CONTESTAÇÃO, CONFORME ID41054981.O MUNICÍPIO DE ARACRUZ ALEGOU, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, ALEGOU A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 793 DO STF, HAVENDO O DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E/OU DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RESSARCIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, CASO ESTE PRESTE A OBRIGAÇÃO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
, solidariamente, os requeridos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
transferência do autor para internação e início do tratamento médico devido diante do quadro de Hemorragia Digestiva Alta – Ulcera Péptica– “Ala Vermelha (Urgência/Emergência
,
para o devido diagnóstico e tratamento da patologia apresentada
,
conforme laudos médicos juntados aos autos. Nestes termos,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, I, do CPC.(...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
PUGNAÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA, NO QUE TANGE à FIXAÇÃO DA MULTA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
COMO CEDIÇO, A FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) É MEDIDA COERCITIVA QUE TEM POR OBJETIVO PRESSIONAR A PARTE A CUMPRIR A DECISÃO, NÃO TENDO QUALQUER CUNHO DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO NÃO ATENDIMENTO DESTA. NO ENTANTO, REVELA-SE NECESSÁRIO EMPREGAR CAUTELA AO FEITO, A FIM DE EVITAR QUE A PENA PECUNIÁRIA SIRVA DE INSTRUMENTO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NESSE SENTIDO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TAMBÉM ADOTA POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE QUE A MULTA DIÁRIA TEM COMO OBJETIVO COMPELIR O DEVEDOR RENITENTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NÃO AUMENTAR O PATRIMÔNIO DO CREDOR, SENÃO VEJAMOS:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva".
Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor
. 2.
Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.
3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa em execução das astreintes de R$ 160.525,38 para R$ 10.000,00, agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 26.2.2016).
POIS BEM. APÓS DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VEJO QUE A DECISÃO PROFERIDA NA DATA DE 23 DE ABRIL DE 2024 FIXOU PRAZO DE 12 (DOZE) HORAS PARA O CUMPRIMENTO, CONTADO DO MOMENTO DE SOLICITAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO AUTOR, QUE, POR SUA VEZ, OCORREU ÀS 12H20 DO DIA 26/03/2024. CONTUDO, O AUTOR ALEGA QUE A DECISÃO FOI APENAS CUMPRIDA EM ÀS 01H39MIN DO DIA 28/03/2024, MOMENTO DE ENTRADA DO AUTOR NO HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR DÓRIO SILVA (SERRA/ES). VEJO, NESSE CASO, QUE NÃO HÁ RAZÃO PARA A APLICAÇÃO DA MULTA, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO ESTIPULADO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO FOI CURTO. ADEMAIS, DEVIDO AO AGRAVAMENTO DA CRISE ECONÔMICA E AO AUMENTO DA TAXA DE DESEMPREGO QUE ASSOLAM O PAÍS, O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TEM SIDO SOBRECARREGADO COM O CONSIDERÁVEL AUMENTO DA QUANTIDADE DE USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, EM DECORRÊNCIA DO GRANDE CONTINGENTE DE USUÁRIOS DOS PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS QUE, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS CONVÊNIOS MÉDICOS SUPLEMENTARES, ACABARAM MIGRANDO PARA A JÁ COMBALIDA SAÚDE PÚBLICA. DESSE MODO, ENTENDO QUE NÃO HÁ SE FALAR EM INCIDÊNCIA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE AUTORA.
(8)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)